Tribunal: TRF3
Processo: 5001004-28.2021.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
186/549)

5001004-28.2021.4.03.6144

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001004-28.2021.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: APARECIDO ROGERIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA DO EPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que rejeitou questão preliminar e deu provimento à apelação da parte autora.

A decisão agravada reconheceu período de atividade exercida sob condições especiais e condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, em 12.11.2019.

No agravo interno, o INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor, sob o argumento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual eficaz seria suficiente para neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Invoca os Temas 555 do Supremo Tribunal Federal e 1090 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a indicação de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para afastar a especialidade do labor exercido com exposição a agentes químicos; e (ii) se há prova concreta da neutralização da nocividade no período reconhecido como especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555, fixou entendimento de que a concessão de aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, sendo possível afastar a especialidade quando comprovada a neutralização do agente pelo Equipamento de Proteção Individual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1090, estabeleceu que a indicação da existência de Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário demonstra a exposição do segurado a diversos agentes químicos, entre eles acetona, acetato de etila, etanol, cetona, tolueno, xileno, butanol e solventes, no período de 03.12.1998 a 03.08.2009.

A prova documental revela a exposição habitual a agentes químicos nocivos, cuja avaliação se dá de forma qualitativa, conforme previsão do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Não há comprovação concreta de que o Equipamento de Proteção Individual utilizado era efetivamente capaz de neutralizar os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, nem demonstração do cumprimento dos requisitos técnicos necessários à caracterização de sua eficácia.

Havendo dúvida ou divergência quanto à efetiva neutralização da nocividade, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos da orientação firmada no Tema 1090 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade do período laboral controvertido e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER.

A decisão monocrática proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é passível de revisão mediante agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu período de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (12.11.2019).

Tese de julgamento: “1. A mera indicação de Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial quando não comprovada a efetiva neutralização dos agentes nocivos. 2. A exposição habitual a agentes químicos admite avaliação qualitativa, independentemente de mensuração quantitativa. 3. Havendo dúvida quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual, deve ser reconhecida a especialidade do labor, conforme orientação firmada no Tema 1090/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; Lei no 9.732/1998; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090/STJ); STJ, REsp 1.759.098/RS, Primeira Seção (Tema 998/STJ); TNU, Tema 170; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, Décima Turma, e-DJF3 09.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001004-28.2021.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: APARECIDO ROGERIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e deu provimento à apelação do autor para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER (12/11/2019), mediante a averbação de período laboral em condições especiais.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que decisão agravada deve ser reformada em relação aos períodos reconhecidos especiais, face à comprovação do uso de EPI eficaz, o que é capaz de neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Alega que, conforme a Lei no 9.732/98, o uso de EPI eficaz afasta a especialidade após 02/12/1998, e que o PPP demonstra a eficácia do equipamento. Invoca os Temas 555 do STF e 1090 do STJ, segundo os quais o reconhecimento da especialidade exige exposição efetiva a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso.

Pugna pelo juízo de retratação e prequestiona a matéria para fins recursais.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

“(...)

DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro LUIZ FUX, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)“a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”; (ii) “a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”. (ARE 664335, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o RESP no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor”

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI – uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema no 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022:

“I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização”

[...]

DO CASO CONCRETO

Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o INSS a reconhecer e averbar, como tempo especial, o período de 05/05/1986 a 02/12/1998.

Vale notar que a especialidade do período de 01/01/1991 a 05/03/1997 já havia sido reconhecida administrativamente (ID 338460158 - Pág. 61), bem como que o período de labor nocivo reconhecido na r. sentença, de 05/05/1986 a 02/12/1998, não foi impugnado pelo ente autárquico, pelo que, resta incontroverso.

Passo ao exame do período controverso, face às provas apresentadas:

- de 03/12/1998 a 03/08/2009

Empregador: AKZO NOBEL LTDA

Função: líder de enlatamento

Provas: PPP (ID 338460146 - Pág. 15 a 20)

Agentes nocivos: químicos (acetona, acetato de etila, etanol, cetona, tolueno, butila, xileno, butanol, solvesso, etilbenzeno, estireno, aguarrás)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão como atividade especial, por exposição a agentes nocivos químicos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64 e 1.0.19 do Anexo ao Decreto 3.048/99.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema no 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Cumpre esclarecer, ainda, que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n.o 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n.o 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Nessa linha: TRF 3a Região, AC no 2119587 / SP, 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2018.

Frise-se, ainda, que, para o período reconhecido nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Por fim, observo que no julgamento do Tema no 998, o C. STJ fixou a tese segundo a qual o “Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA DO EPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que rejeitou questão preliminar e deu provimento à apelação da parte autora.

A decisão agravada reconheceu período de atividade exercida sob condições especiais e condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, em 12.11.2019.

No agravo interno, o INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor, sob o argumento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual eficaz seria suficiente para neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Invoca os Temas 555 do Supremo Tribunal Federal e 1090 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a indicação de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para afastar a especialidade do labor exercido com exposição a agentes químicos; e (ii) se há prova concreta da neutralização da nocividade no período reconhecido como especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555, fixou entendimento de que a concessão de aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, sendo possível afastar a especialidade quando comprovada a neutralização do agente pelo Equipamento de Proteção Individual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1090, estabeleceu que a indicação da existência de Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário demonstra a exposição do segurado a diversos agentes químicos, entre eles acetona, acetato de etila, etanol, cetona, tolueno, xileno, butanol e solventes, no período de 03.12.1998 a 03.08.2009.

A prova documental revela a exposição habitual a agentes químicos nocivos, cuja avaliação se dá de forma qualitativa, conforme previsão do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Não há comprovação concreta de que o Equipamento de Proteção Individual utilizado era efetivamente capaz de neutralizar os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, nem demonstração do cumprimento dos requisitos técnicos necessários à caracterização de sua eficácia.

Havendo dúvida ou divergência quanto à efetiva neutralização da nocividade, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos da orientação firmada no Tema 1090 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade do período laboral controvertido e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER.

A decisão monocrática proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é passível de revisão mediante agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu período de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (12.11.2019).

Tese de julgamento: “1. A mera indicação de Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial quando não comprovada a efetiva neutralização dos agentes nocivos. 2. A exposição habitual a agentes químicos admite avaliação qualitativa, independentemente de mensuração quantitativa. 3. Havendo dúvida quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual, deve ser reconhecida a especialidade do labor, conforme orientação firmada no Tema 1090/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; Lei no 9.732/1998; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090/STJ); STJ, REsp 1.759.098/RS, Primeira Seção (Tema 998/STJ); TNU, Tema 170; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, Décima Turma, e-DJF3 09.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão